Tribunal: STF
Processo: HC 111663
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE E RESISTÊNCIA. CRIMES SUJEITOS À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL MILITAR DA UNIÃO (ART. 9º, III, “B”, DO CPM). PRECEDENTES. 



    1. À luz do princípio da legalidade, é militar o crime definido na Parte Especial do CPM cometido em local sob administração militar por civil contra militar em situação de atividade (art. 124 da CF c/c art. 9º, III, “b”, do CPM). Não se pode deixar de acentuar, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal vem trilhando o entendimento de que a submissão do civil, em tempo de paz, à Justiça Militar é excepcional, que só se legitima quando a conduta delituosa ofender diretamente bens jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas. 



    2. No caso, a hipótese retratada pela inicial acusatória amolda-se, em tese, à regra prevista no art. 9º, III, “b”, do CPM, na medida em que se encontra presente o binômio lugar militarmente administrado e vítima militar da ativa no exercício funcional. Ademais, as circunstâncias em que os fatos delituosos foram praticados colocam em risco o regular funcionamento e a respeitabilidade do Exército, que constituem, em essência, ofensa às Forças Armadas. Precedentes. 



    3. Ordem denegada. Liminar revogada.